Tribunal: TJPA
Processo: 0004016-67.2018.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA PROBATÃRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DAS VÃTIMAS (NÃMERO DE 03). TESTEMUNHA. AGENTES POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DE DILIGÃNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO DO AGENTE. VALIDADE. PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. NÃO INCIDÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME). IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO REGIME E SUSTITUIÃÃO DA PRIVATIVA DE LIERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO DIANTE DA PENA FINAL APLICADA. DETRAÃÃO. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - A palavra da vÃtima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatÃ3rios constantes dos autos, como ocorre na espÃ©cie.- Os depoimentos dos policiais responsÃ¡veis pela prisÃ£o em flagrante sÃ£o meio idÃ ́neo e suficiente para a formaÃ§Ã£o do Ã©dito condenatÃ3rio, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, como ocorreu na hipÃ3tese.- NÃ£o hÃ¡ participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia se a conduta do rÃ©u, em comunhÃ£o de vontades e divisÃ£o de tarefas com os outros agentes, foi determinante para a prÃ¡tica do crime de roubo. Analisando-se todo o acervo probatÃ3rio, verifica-se que a aÃ§Ã£o desempenhada pelo recorrente nÃ£o foi acessÃ3ria e, por isso, esta tese recursal nÃ£o merece guarida. Na medida em que se afasta da alegaÃ§Ã£o de participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia quando comprovado que o recorrente adentrou na residÃªncia das vÃtimas, fazendo uso de arma de fogo, juntamente com outro comparsa, agindo com violÃªncia e ameaÃ§ando as vÃtimas, momento em que um terceiro ficou fora da residÃªncia, em uma moto, dando suporte. E apÃ3s a empreitada, saÃram em fuga.- Segundo pacÃfico entendimento doutrinÃ¡rio e jurisprudencial, e SÃºmula 14 desse EgrÃ©gio Trobinal, dispensÃ¡vel a apreensÃ£o e a perÃcia da arma de fogo para a incidÃªncia da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, Â§ 2Âº, I, do CP), quando evidenciada a sua utilizaÃ§Ã£o no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vÃtima ou o depoimento de testemunhas.- Comprovada a coautoria delitiva com a atuaÃ§Ã£o em conjunto de dois agentes, bem como o liame subjetivo entre o rÃ©u e seu comparsa na subtraÃ§Ã£o de bens, pela palavra da vÃtima que possui especial relevo como elemento probatÃ3rio na apuraÃ§Ã£o de crimes patrimoniais, mostra-se inviÃ¡vel o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, prevista no artigo 157, Â§2Âº, inciso II, do CÃ3digo Penal.- O artigo 33, Â§2Â°, alÃnea âcâ e Â§3Â°, do CP, somente autoriza o inÃcio do cumprimento da pena no regime aberto se a reprimenda aplicada for inferior a 4 (quatro) anos, devendo ser observadas, ainda, as circunstÃ¢ncias judiciais. No presente caso, o apelante foi condenado a pena superior ao patamar acima mencionado, alÃ©m de existir circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, sendo, portanto, inviÃ¡vel a fixaÃ§Ã£o do regime aberto.- A suspensÃ£o condicional da pena estÃ¡ prevista para os casos de pena privativa de liberdade nÃ£o superior a dois anos, e desde que o acusado preencha determinados pressupostos. In casu, o recorrente foi condenado Ã pena definitiva de 15 anos, 04 meses e 24 dias de reclusÃ£o, perÃodo muito superior ao estipulado para a concessÃ£o da suspensÃ£o condicional da pena requisitada pela defesa.- Sustenta a Defesa que o perÃodo em que o rÃ©u permaneceu encarcerado deve ser abatido da sanÃ§Ã£o final antes da fixaÃ§Ã£o do regime inicial para cumprimento da pena. Todavia, por conta da manutenÃ§Ã£o da pena fixada na sentenÃ§a, o regime inicial de cumprimento de pena encontra-se irretocÃ¡vel. Ressalvando-se que computado o perÃodo de prisÃ£o cautelar, nos moldes do art. 387, Â§2Âº, do CÃ3digo de Processo Penal, ainda nÃ£o Ã© suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena. AlÃ©m do que a ausÃªncia de informaÃ§Ã£o segura sobre o tempo de prisÃ£o cautelar constitui circunstÃ¢ncia suficiente para transferir ao JuÃzo da execuÃ§Ã£o penal a tarefa de aplicar o benefÃcio do art. 387, Â§ 2Âº, do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0004016-67.2018.8.14.0012
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAMETÁ/PA - 1ª VARA

APELANTE: AILTON PANTOJA MAGNO (DRA. MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO - OAB/PA 17.854)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS (NÚMERO DE 03). TESTEMUNHA. AGENTES POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DE DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO DO AGENTE. VALIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO REGIME E SUSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO DIANTE DA PENA FINAL APLICADA. DETRAÇÃO. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
-

A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
- Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
- Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com os outros agentes, foi determinante para a prática do crime de roubo.

Analisando-se todo o acervo probatório, verifica-se que a ação desempenhada pelo recorrente não foi acessória e, por isso, esta tese recursal não merece guarida. Na medida em que se afasta da alegação de participação de menor importância quando comprovado que o recorrente adentrou na residência das vítimas, fazendo uso de arma de fogo, juntamente com outro comparsa, agindo com violência e ameaçando as vítimas, momento em que um terceiro ficou fora da residência, em uma moto, dando suporte. E após a empreitada, saíram em fuga.
- Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, e Súmula 14 desse Egrégio Trobinal, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.
- Comprovada a coautoria delitiva com a atuação em conjunto de dois agentes, bem como o liame subjetivo entre o réu e seu comparsa na subtração de bens, pela palavra da vítima que possui especial relevo como elemento probatório na apuração de crimes patrimoniais, mostra-se inviável o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.
- O artigo 33, §2°, alínea ¿c¿ e §3°, do CP, somente autoriza o início do cumprimento da pena no regime aberto se a reprimenda aplicada for inferior a 4 (quatro) anos, devendo ser observadas, ainda, as circunstâncias judiciais. No presente caso, o apelante foi condenado a pena superior ao patamar acima mencionado, além de existir circunstância judicial desfavorável, sendo, portanto, inviável a fixação do regime aberto.
- A suspensão condicional da pena está prevista para os casos de pena privativa de liberdade não superior a dois anos, e desde que o acusado preencha determinados pressupostos. In casu, o recorrente foi condenado à pena definitiva de 15 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, período muito superior ao estipulado para a concessão da suspensão condicional da pena requisitada pela defesa.
- Sustenta a Defesa que o período em que o réu permaneceu encarcerado deve ser abatido da sanção final antes da fixação do regime inicial para cumprimento da pena. Todavia, por conta da manutenção da pena fixada na sentença, o regime inicial de cumprimento de pena encontra-se irretocável. Ressalvando-se que computado o período de prisão cautelar, nos moldes do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, ainda não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena. Além do que a ausência de informação segura sobre o tempo de prisão cautelar constitui circunstância suficiente para transferir ao Juízo da execução penal a tarefa de aplicar o benefício do art. 387, § 2º, do CPP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 9ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 27 de Abril de 2021 a 04 de Maio de 2021, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Belém/PA, 04 de Maio de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0004016-67.2018.8.14.0012
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAMETÁ/PA - 1ª VARA
APELANTE:
AILTON PANTOJA MAGNO (DRA. MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO - OAB/PA 17.854)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 77, por
AILTON PANTOJA MAGNO,
por intermédio de advogada constituída, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 66/72, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ/PA,
que o condenou a pena de
15 (quinze) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 344 (trezentos e quarenta e quatro) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal (Roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado.

Consta na inicial acusatória, em síntese, que no dia 17 de abril de 2018, por volta das 21h30, o ora recorrente, vulgo LOIRINHO, na companhia de outros dois indivíduos não identificados e portando uma arma de fogo, invadiram a residência das vítimas ANTONIO RODRIGUES BARBOSA JUNIOR e ANGELA MARIA BALIEIRO BARBOSA, e mediante grave ameaça subtraíram dois aparelhos celulares das marcas LG e BLU; e a quantia de R$100,00 (cem reais), fato ocorrido no município de Cametá.
Extrai-se que, no dia e hora dos fatos, as vítimas se encontravam no interior de sua residência, quando foram surpreendidas pela invasão de dois assaltantes, ambos armados, dentre eles o ora recorrente, enquanto um terceiro ficava do lado de fora em uma motocicleta esperando o fim da empreitada delituosa.
Extrai-se ainda que, durante a ação, o ora recorrente e outro indivíduo não identificado, armados, obrigaram que as vítimas se deitassem no chão e não esboçassem nenhuma reação, ato contínuo, subtraíram os bens supracitados e deixaram o local com a ajuda do terceiro indivíduo que os aguardavam do lado de fora em uma motocicleta. E, os fatos foram comunicados à polícia militar que obteve êxito em localizar o ora recorrente. E, em sede policial, este foi reconhecido pelas vítimas como sendo um dos três nacionais que invadiram sua casa, e, mediante o emprego de uma arma de fogo e grave ameaça, subtraíram os seus pertences.

Em suas
razões recursais,
às fls. 96/112, a Defesa pugna pela absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, V, VI ou VII do Código de Processo Penal, e, alternativamente, pelo reconhecimento da participação de menor importância, pelo afastamento das majorantes previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, e reforma da dosimetria, com redução da pena-base, além da fixação do regime inicial aberto, suspensão condicional da pena e da detração.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 20/23, requer o conhecimento e improvimento do recurso com a manutenção da sentença recorrida.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 26/36,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
que se pronunciou pelo
conhecimento

parcial,
por entender não preenchidos todos os requisitos para a sua admissibilidade (
apesar de não apontar com precisão quais seriam
), e na parte conhecida, pelo
improvimento
, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 96/112, a Defesa pugna pela absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, V, VI ou VII do Código de Processo Penal, e, alternativamente, pelo reconhecimento da participação de menor importância, pelo afastamento das majorantes previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal,
e reforma da dosimetria, com redução da pena-base, além da fixação do regime inicial aberto, suspensão condicional da pena e da detração.
DA ABSOLVIÇÃO

Em suma, pleiteia a Defesa a absolvição diante da alegação de ausência probatória da participação do ora recorrente, já que não foi encontrado com ele nenhum objeto roubado das vítimas, bem como que o reconhecimento realizado pela vítima não possui valor legal, pois foi induzido.

Analisados todos os elementos fáticos e probatórios do presente processo, verifica-se que os argumentos da Defesa são frágeis e sem qualquer respaldo jurídico. Vejamos:
A
materialidade
do crime restou provada por meio do auto de prisão em flagrante, dos documentos juntados, bem como pelas provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

Já a
autoria do crime
, apesar da negativa por parte do ora recorrente, encontra-se bem delineada pelos depoimentos das 03 (três) vítimas
ÂNGELA MARIA BALIEIRO, ANTÔNIO RODRIGUES BARBOSA JÚNIOR e ANÁLIA MARIA BALIEIRO BARBOSA,
corroborados pelo testemunho do policial militar, que efetivou a prisão em flagrante do ora recorrente:

Em depoimento em juízo, a ofendida
ÂNGELA MARIA BALIEIRO BARBOSA, declarou que: no dia dos fatos estava na porta da casa, e, como vendem doces e salgados em frente de sua residência, é comum a movimentação de pessoas. No entanto, no referido dia, chegaram no local, em uma motocicleta, o acusado e seus comparsas. Que a depoente, de imediato, reconheceu o denunciado. Quando a depoente se deu conta que se tratava de um assalto, saiu para acionar a polícia. Que olhou para o rosto do acusado, por isso o reconheceu, e, além disso, já o tinha visto anteriormente. Que realizou a reconhecimento do denunciado na delegacia. Que o acusado foi preso na posse do celular do irmão da ofendida, ora declarante. Que reconheceu o nacional lourinho, ora denunciado, porque ele frequentava a igreja.
A segunda vítima,
ANTÔNIO RODRIGUES BARBOSA JÚNIOR, ouvida em juízo, disse que: no dia dos fatos, o depoente e sua família tinham acabado de chegar da igreja que fica em frente à sua casa. Que o ofendido estava sentando, em uma cadeira na parte da sala do imóvel, quando foi surpreendido pelo denunciando que portava uma arma de fogo e exigia do depoente seu celular. Que ainda hesitou em não entregar seu telefone, mas depois se rendeu as ameaças do acusado. Que o acusado e seus comparsas adentraram no imóvel e renderem todos. Que, na delegacia, não olhou para o acusado, não fez nenhum ato de reconhecimento. Que sua irmã fez o reconhecimento do acusado. Que ficou muito traumatizado com os fatos. Que foi levado do depoente o celular e a importância de R$:100,00(cem reais), e esse valor não foi recuperado. Que no imóvel invadido pelos assaltantes, havia muitas pessoas. Que os assaltantes circularam por todo o imóvel, cozinha e banheiro. Que as vítimas ficaram sob ameaça dos assaltantes por uns cinco minutos. Que o acusado e seu comparsa estavam armados e de cara limpa.
Já a terceira ofendida,
ANÁLIA MARIA BALIEIRO BARBOSA declarou que: a depoente e seus familiares teriam acabado de chegar da igreja, quando, de repente, parou em frente ao seu imóvel uma moto com três nacionais. Que dois deles desceram da moto, com a arma em punho exigindo que todos entrassem na casa, enquanto o terceiro assaltante ficou na moto. Que a depoente correu para um dos quartos e se trancou, mas um dos assaltantes exigiu que a depoente abrisse a porte senão atiraria e mataria um de seus familiares. Que os assaltantes exigiam ouro e dinheiro, mas, quando a depoente disse que não tinha tais bens, foi empurrada por eles. Que foi o acusado que entrou no quarto da depoente e por isso ficaram a frente. Que reconheceu o acusado por foto e também na delegacia, quando ele foi preso. Que foram levados das vítimas: dois celulares e a quantia de R$: 100,00(cem reais), pois eram os únicos bens que possuíam. Que no momento da abordagem havia no imóvel umas 10(dez) pessoas. Que não tem dúvidas quanto ao reconhecimento que fez do acusado. Que não reconheceu o terceiro assaltante que ficou na moto, enquanto os outros dois rendiam as vítimas. Que o número de pessoas existentes dentro do imóvel não dava para ser notado pela parte de fora da casa, mas os assaltantes tinham noção da quantidade de pessoas. Que enquanto um dos comparsas do acusado ficava na porta com uma arma de fogo ameaçando as vítimas, o denunciado invadia todos os compartimentos da casa, também com uma arma de fogo. Que foram subtraídos dois celulares, sendo um deles de uso comum da família, e, também, a quantia de R$:100,00 (cem reais)¿.

Os policiais
CAZIMIRO CORREA PINTO e ODAILSON LEÃO DE SOUSA,
que participaram da diligência que culminou na prisão do ora recorrente, informaram diante do MM. Magistrado o seguinte:
A testemunha,
CAZIMIRO CORREA PINTO, policial militar, ouvido na fase judicial, disse que: recorda de ter recebido denúncias das vítimas, de que o acusado estava cometendo roubo na cidade. Que lido seu depoimento em sede policial, o declarante informou que recebeu uma denúncia da pessoa de Jeremias, de que haviam entrado em sua casa. Que ao chegarem no local o acusado já se encontrava detido por populares. Que o nacional Jeremias disse ao depoente que Ailton tinha em sua posse um aparelho celular pertencente às vítimas dos presentes autos. Ressaltou o depoente que o policial Girard lhe repassou pela manhã do dia 18/04/2018, a denúncia do assalto no imóvel das vítimas, Ângela, Antônio e Anália, e que até então, não haviam alcançado o denunciado para prendê-lo. Que o policial Girard teria efetuado diligências durante a noite do dia 17/04/2018, no sentido de prender o acusado, no entanto, não obteve êxito. Que Jeremias entregou o aparelho telefônico encontrado com o acusado, para o depoente. Que por meio de uma filmagem da câmera de segurança da casa de Jeremias foi possível efetuar a prisão do acusado. Que o acusado já era concedido do nacional Jeremias.
O segundo policial militar,
ODAILSON LEÃO DE SOUSA, na condição de testemunha afirmou em juízo que: participou da prisão do acusado, sendo que este ainda foi detido em posse um celular pertencente a uma das vítimas. Que por meio de uma filmagem de câmera de segurança, o acusado, foi identificado. Que a prisão do acusado se fez na manhã do dia seguinte, após os fatos. Que foi acionado pelo interativo da polícia, pela pessoa de Jeremias. Que o acusado foi detido por populares.

Por fim, a
testemunha JEREMIAS VULCÃO DOS SANTOS, em juízo, declarou o que segue:
¿Que a filmagem é da casa uma vizinha do depoente. Que por volta de umas 22:00 horas recebeu um interfone de sua casa, em que o cabo Afonso o avisou que dois indivíduos haviam pulado o muro da casa do depoente e levado metade da cerca elétrica, que na ocasião encontrava-se desligada. Que a polícia ainda adentrou no imóvel do depoente, contudo, os referidos nacionais já haviam pulado para outro quintal. Que ao lhe ser mostrado a filmagem o depoente, de imediato reconheceu o acusado, pois ele é conhecido do bairro. Que o depoente foi ao encontro da mãe do acusado, buscando reduzir seu prejuízo. Que, no momento, o acusado negou ser ele na filmagem e pediu para vê-la. Que no instante que estava vendo a filmagem, juntamente com o acusado, a polícia chegou no local e, então, foram levados para a delegacia. Que a polícia já estava em busca do denunciado desde o dia anterior. O celular caiu no quintal da vizinha do depoente, para onde o denunciado teria pulado. Que a filmagem estava limpa, pelo que foi possível identificar o acusado, bem como pelo fato de que ele possui uma tatuagem em sua perna. Que diariamente encontrava com o acusado, pois a casa deste fica no trajeto que o depoente faz até seu trabalho. Que é comum o acusado se envolver em delitos, sendo que na própria associação que trabalha o acusado já foi encontrado, inúmeras vezes, furtando açaí.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.
Ressalvando-se ainda que o ora recorrente foi reconhecido pelas vítimas também por fotografia e na delegacia, inclusive a vítima Ângela Maria Balieiro afirmou em juízo já conhecer o ora recorrente anteriormente, pois frequentavam a mesma igreja.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.
(...) 3.
Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. / / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Também há a impossibilidade de reconhecer a participação de menor importância do ora recorrente.

Conforme a legislação em vigor, "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço" (CP, artigo 29, caput e § 1º).

Analisando-se todo o acervo probatório, verifica-se que a ação desempenhada pelo recorrente não foi acessória e, por isso, esta tese recursal não merece guarida. Na medida em que se afasta da alegação de participação de menor importância quando comprovado que o recorrente adentrou na residência das vítimas, fazendo uso de arma de fogo, juntamente com outro comparsa, momento em que um terceiro ficou fora da residência, em uma moto, dando suporte. E após a empreitada, saíram em fuga.

Portanto, ao agir assim, assumiu papel determinante para a prática do crime, funcionando como coautor do delito.

A coautoria é, segundo Cezar Roberto Bitencourt:
"A atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração penal. Essa consciência constitui o liame psicológico (...). Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo. Basta que cada um contribua efetivamente na realização da figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime" (in Tratado de Direito Penal: Parte Geral, volume 1, 10ª ed., SP: Saraiva, 2006. p. 521).

Noutro giro, a participação de menor importância constitui:
"Intervenção em fato alheio, o que pressupõe a existência de um autor principal. O partícipe não pratica a conduta descrita pelo preceito primário da norma penal, mas realiza uma atividade secundária que contribui, estimula ou favorece a execução da conduta proibida. Não realiza atividade propriamente executiva." (idem).

A atuação do ora recorrente é inconteste e está bem delineada nos autos. Estão demonstrados o liame subjetivo e o pleno comprometimento com a prática delituosa, bem como a divisão de tarefas.

Por tudo o que foi dito, a conduta do recorrente não pode ser considerada como de menor importância.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À VÍTIMA QUE NÃO POSSUIA BENS - IMPOSSIBILIDADE - CRIME COMPLEXO - EXECUÇÃO INICIADA COM A GRAVE AMEAÇA -
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA
- TENTATIVA - ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE - CORRETA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - DOSIMETRIA ESCORREITA.

1. O roubo é modalidade de crime complexo, cujo escopo é a proteção tanto do patrimônio, quanto da integridade física e psíquica da vítima. Neste rumo, a grave ameaça contra a vítima constitui início de sua execução, porquanto certa a violação a um dos bens jurídicos tutelados por esse tipo penal.

2. Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com os outros agentes, foi determinante para a prática do crime de roubo.
(...). (TJDFT. Acórdão n.1162197, 20171410023150APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/03/2019, Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: 101/111)

Por todo o contexto apresentado, e pelas características do caso concreto, impossível também a exclusão das majorantes do concurso de agentes, bem como exclusão do emprego de arma de fogo, que foi comprovadamente utilizada.

Isso porque, na coautoria não há necessidade de que todos os gentes possuam idêntico comportamento, podendo haver divisão quanto aos atos
executórios relevantes para o objetivo criminoso, bastando, para tanto, o encontro de
vontades para a prática do fato punível.

E, conforme consta dos autos, a ação delitiva foi praticada pelo réu,
juntamente com seus comparsas, onde cada agente teve conduta própria, agindo de
forma individualizada para atingirem o objetivo, que era a prática do roubo, portanto, o
animus
subjetivo entre os agentes restou demonstrado, não havendo razão para que a
referida majorante seja afastada.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA DEMONSTRADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a coautoria delitiva com a atuação em conjunto de dois agentes, bem como o liame subjetivo entre o réu e seu comparsa na subtração de bens, pela palavra da vítima que possui especial relevo como elemento probatório na apuração de crimes patrimoniais, mostra-se inviável o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1220527, 20181210018632APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: 101/109)

Para o reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva.

As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelos relatos das vítimas supra transcritos, que confirmaram o emprego de arma no evento delitivo praticado em concurso com mais dois agentes.

Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Também no mesmo direcionamento:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO
COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso.
2. Ordem denegada. (STJ. HC 534.076/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO IMPLEMENTADO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRAD
O. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA
. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.
2. No caso, a pena-base do Agravante foi fixada acima do mínimo legal em virtude das consequências do crime, tendo em vista o relevante prejuízo causado às Ofendidas, sendo que "as vítimas necessitaram mudar de domicílio ante as condutas dos réus, pois a filha de J. S. O. não mais entrava na casa, dada a sensação de insegurança, a qual também afetou toda a unidade familiar", elemento que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. 3. Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via angusta do habeas corpus. Precedentes.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.
5. A Corte de origem manteve o acréscimo de 3/8 (três oitavos) em razão das duas majorantes do delito de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), com fundamentação concreta, tendo em vista a pluralidade de agentes - pelo menos três comparsas - e a utilização de, no mínimo, duas armas de fogo, o que demonstra a idoneidade da majoração, conforme firmado no Verbete Sumular n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Considerando-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, porque reconhecida circunstância judicial desfavorável ao Condenado, que também é reincidente, tem-se por justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
7. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)
DA DOSIMETRIA

Por fim requer o recorrente a reforma da dosimetria, bem como fixação do regime inicial aberto, aplicação da suspensão condicional da pena e detração.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado, art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base

em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 180 dias multa.

O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Nota-se que, para a presença de 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, no caso, culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias do crime, a pena base foi fixada em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, de forma fundamentada, razoável, proporcional e em consonância com as características do caso em concreto, o que não merece qualquer reparo.

Isso porque a
culpabilidade
se apresentou com o grau de reprovabilidade além da normalidade do tipo, pois, conforme narrado por uma das vítimas, o ora recorrente apresentou-se bastante violento e ousado, pois chegou a ameaçar matar um dos familiares caso não abrisse a porta do quarto, local em que a vítima tinha se trancado. Além de em empurrar a vítima, no momento em que a mesma negou que possuía alguns bens por ele questionado.

Quanto à
conduta social
, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. No caso, tem-se por desfavorável, pois, o ora recorrente é conhecido no bairro, onde mora, por seu envolvimento em práticas delituosas, na medida em que a testemunha Jeremias declarou ser comum o acusado se envolver em delitos, sendo que na própria associação que Jeremias trabalha, o acusado já foi encontrado, inúmeras vezes, furtando açaí.

A personalidade
do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia
.
No caso
,
a personalidade do ora recorrente apresentou-se violenta diante do
modus operandi
narrado pelas vítimas, que foram ameaças, quando o ora recorrente circulava por todo o imóvel, armado e de cara limpa, demonstrado total destemor com a lei.

Para fins do art. 59 do Código Penal, as
circunstâncias do crime
devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao crime
,
uma vez que a empreitada criminosa aconteceu com a violação da residência das vítimas, que foi invadida pelo acusado e seus comparsas, quando os ofendidos promoviam a venda de seus lanches, em frente ao imóvel invadido, com forma de complementar a renda familiar, ou seja, tais fatos se sucederam de maneira repentina e inesperada, surpreendendo as vítimas, que inicialmente acreditavam tratar-se de clientes. Tais fatos revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito.

Assim, não há ilegalidade na sentença que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base.
2. Não há ilegalidade no v. acórdão recorrido que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso, em que valorou-se negativamente a culpabilidade, em virtude da excessiva violência empregada, a ultrapassar o tipo penal. (Precedentes). (AgRg no REsp 1594699/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016.) 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1658708/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO.
DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PELA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS
, ANTECEDENTES E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. PENA-BASE REVISTA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A RECIDIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3. No tocante à
culpabilidade
,
para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso, a premeditação do crime, evidenciada pelo plano executado pelos agentes, os quais, inclusive, saíram de São Paulo em direção à Comarca de Joinville com intuito de realizar o roubo à agência bancária, denota a maior intensidade do dolo do réu. Além disso, o fato dos réus terem sido presos em flagrante em nada afasta a conclusão de que eles agiram imbuídos de maior culpabilidade pela minuciosa premeditação do crime, ainda que não tenham logrado êxito na prática delitiva.
4. As circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superio
r à ínsita aos crimes de latrocínio, pois a conduta se deu em horário de funcionamento de agência do Banco do Brasil S.A., localizada em aérea de grande movimentação de pessoas, o que demonstra maior ousadia do réu e a gravidade expressiva da conduta. Mais: ainda que o disparo de arma de fogo deva ser reconhecido como configurador do crime de latrocínio, foram realizados, no caso, três disparos, o que expôs a grande risco a higidez física dos funcionários e clientes da agência bancária.
(...)
6. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. In casu, as avarias causadas à estrutura física da agência bancária, aliadas ao prejuízo acarretado pela colisão dos réus com três veículos durante a fuga, evidenciam a presença de prejuízo significativo, restando, deste modo, justificada a elevação da básica a título de consequências do crime. (...)8. Writ não conhecido. (HC 580.846/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, Inciso I do CP), pelo que implementou-se o aumento de 1/6 (um sexto), restando na pena intermediária o total de 9 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e 210 (duzentos e dez) dias-multa. Justificou o Juízo de piso na sentença condenatória transitada em julgado em 08/08/2016 (autos de nº 00007848620148140012).

Na Terceira Fase De Fixação Da Pena, por conta da causa especial de aumento de pena prevista no inc. I e II, §2º, do art.157 do CP (emprego de arma e concurso de agentes), aumentou-se a pena em 2/5 (dois quintos), restando à sanção 13(treze) anos e 24(vinte quatros) dias de reclusão, e 294(duzentos e noventa e quatro) dias-multa.

Ressalva-se que o Juízo de piso justificou nos seguintes termos a fração utilizada, o que não merece qualquer reparo.
¿Sabe-se que o aumento, na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula n. º 443/STJ).
No caso em questão, conforme fundamentação no corpo da sentença, as circunstâncias fáticas do delito, narradas na denúncia e confirmadas na instrução processual, justificam o acréscimo implementado à pena, na fração de 2/5 (dois quintos), tendo em vista que réu, para consumar o delito, agiu em número de três, sendo que ele e um de seus comparsas portavam arma de fogo. Tais fatos revelam o excesso da conduta, identificado pelo risco a que expuseram a vida das vítimas e todos seus familiares, que ficar sob ameaça dos criminosos¿.

Por fim, incide, ainda, a causa geral de aumento de pena referente ao concurso formal, motivo pelo qual se aumentou a pena em 1/4 (um quarto), equivalente a 2 anos de 4 meses de reclusão e 50 dias-multa, resultando a pena de 15(quinze) anos, 4(quatro) meses e 24(vinte e quatro) dias de reclusão, e 344(trezentos e quarenta e quatro) dias-multa, que apresentou-se definitivo à mingua de outras causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Ressalva-se que foi devidamente fundamentando o concurso formal nos seguintes termos, em consonância com a legislação e jurisprudência pátria:
No caso em análise, ficou comprovado pelo depoimento das vítimas, auto de flagrante, e demais provas dos autos, que o crime de roubo foi cometido em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, sendo subtraído um aparelho celular e a quantia de R$ 100,00(cem reais) da vítima ANTÔNIO RODRIGUES, e outro celular de uso comum da família dos ofendidos, ou seja, com uma conduta delituosa gerou várias subtrações patrimoniais, configurando-se, pois, o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do CPB.
(...)
Tecidas essas considerações, reconheço, no caso em análise, o concurso formal de delitos, pois, com uma única ação o denunciado praticou mais de um roubo contra vítimas distintas. Ressalto que, tendo em vista que, durante a invasão domiciliar dos criminosos, havia no imóvel umas 10(dez) pessoas subjugadas às ameaças dos assaltantes, permite-se implemento à pena, na fração de 1/4 (um quatro).

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O artigo 33, §2°, alínea ¿c¿ e §3°, do CP, somente autoriza o início do cumprimento da pena no regime aberto se a reprimenda aplicada for inferior a 4 (quatro) anos, devendo ser observadas, ainda, as circunstâncias judiciais.

No presente caso, o apelante foi condenado a pena superior ao patamar acima mencionado, além de existir circunstância judicial desfavorável, sendo, portanto, inviável a fixação do regime aberto.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

A suspensão condicional da pena está prevista para os casos de pena privativa de liberdade não superior a dois anos, e desde que o acusado preencha determinados pressupostos.

In casu, AILTON PANTOJA MAGNO foi condenado à pena definitiva de 15 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, período muito superior ao estipulado para a concessão da suspensão condicional da pena requisitada pela defesa.

DA DETRAÇÃO

Sustenta a Defesa que o período em que o réu permaneceu encarcerado deve ser abatido da sanção final antes da fixação do regime inicial para cumprimento da pena.

Todavia, por conta da manutenção da pena fixada na sentença, o regime inicial de cumprimento de pena encontra-se irretocável. Ressalvando-se que computado o período de prisão cautelar, nos moldes do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, ainda não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Além do que a ausência de informação segura sobre o tempo de prisão cautelar constitui circunstância suficiente para transferir ao Juízo da execução penal a tarefa de aplicar o benefício do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 04 de Maio de 2021.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora